Tribunal: TCU
Processo: 016.432/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8848/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente as interessadas a seguir relacionadas. 1.Processo TC- Processo 016.432/2023-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Bernardete Bastos de Luca (XXX.646.219-XX); Francisca Sonia Florencio de Sousa Cavalcante (XXX.290.704-XX); Jandira Oliveira de Almeida (XXX.578.347-XX); Jupira Oliveira de Almeida (XXX.496.787-XX); Mali Cruz da Silva (XXX.739.397-XX); Maria Nair de Almeida (XXX.485.849-XX); Sonia Oliveira de Almeida (XXX.410.807-XX); Suely Pereira dos Santos (XXX.135.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.